Tribunal: TJSP
Processo: 2172153-78.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretendida anulação de decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença pela ausência de intimação do patrono do executado – Superveniência de decisão determinando a intimação em questão, resguardando o direito ao contraditório e à ampla defesa – Perda do interesse recursal.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172153-78.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado ANTONIO NARCISO DE MOURA FILHO E OUTROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172153-78.2018.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ANTONIO NARCISO DE MOURA FILHO E OUTROS
VOTO no 133.915
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Pretendida anulação de decisão
que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença pela
ausência de intimação do patrono do executado – Superveniência
de decisão determinando a intimação em questão, resguardando o
direito ao contraditório e à ampla defesa – Perda do interesse
recursal.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento visando à anulação da decisão que analisou a
impugnação ao cumprimento de sentença por falta de intimação do patrono do executado.
Sustenta o agravante ter havido violação ao princípio do contraditório e da ampla
defesa, especialmente em razão de haver sido impossibilitado de interpor recurso contra a decisão
que lhe desfavorável foi, e postula a anulação desta última.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento está prejudicado.
Consoante se verifica em consulta ao SAJ-sistema informatizado do Tribunal de
Justiça/SP, sobreveio a decisão de fls. 245, dos autos de origem, determinando a publicação da
decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 178/197, dos autos de
origem) em nome do patrono do executado, tornando desnecessária, portanto, a apreciação do
objeto deste recurso.
Isso porque, havendo sido restabelecida ao agravante a oportunidade de
interposição de recurso contra a rejeição de sua defesa, perdeu sentido o julgamento deste agravo,
na medida em que nenhuma violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa chegou a se
concretizar.
Ora, sendo esta a situação, não persiste motivo para que haja apreciação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172153-78.2018.8.26.0000 - São Paulo 3/3
agravo.
Nestes termos, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator